Tribunal: TCU
Processo: 000.007/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Finep em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Contrato de Concessão de Subvenção Econômica 01.09.0139.00 para o desenvolvimento de Display Braile para computadores portáteis utilizados por deficientes visuais-auditivos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) de responsabilidade de Andres Collazos Montes de Oca, Carlos Alberto Penteado Proenca, Convergence Technology Industria e Comercio de Eletronicos - Eireli e Marisol Amador Duque, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Concessão de Subvenção Econômica 01.09.0139.00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Convergence Technology Industria e Comercio de Eletronicos - Eireli (08.460.194/0001-10) e Carlos Alberto Penteado Proenca (XXX.734.428-XX); 9.2 julgar regulares com ressalva, dando-lhes quitação, nos termos do arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do RI/TCU, as contas dos responsáveis Andres Collazos Montes de Oca (XXX.401.946-XX); Carlos Alberto Penteado Proenca (XXX.734.428-XX); Convergence Technology Industria e Comercio de Eletronicos - Eireli (08.460.194/0001-10); Marisol Amador Duque (XXX.183.718-XX); 9.3 notificar os responsáveis e a Finep acerca desta deliberação; 9.4 arquivar os presentes autos.